Tribunal: TJSP
Processo: 0007856-24.2006.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
MENSALIDADES ESCOLARES – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECRETO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, EM 1o GRAU – INADMISSIBILIDADE – PROCESSO QUE VIGORAVA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 E QUE ESTAVA SUSPENSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DO CPC/15 – REGRA DO ART. 1.056 DO CPC/15 – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO CPC/15 – PRESCRIÇÃO QUE NÃO SE CONSUMOU – SENTENÇA ANULADA.
Recurso provido.